Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-70.2021.8.11.0014
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000398-70.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALVARO FONSECA DA SILVA - CPF: 062.734.041-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO MANOEL MORENO DELGADO - CPF: 911.428.142-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN ANTONIO DE SA TELES - CPF: 654.718.812-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
PRELIMINAR
:
NULIDADE DAS PROVAS EM VIRTUDE DA BUSCA DOMICILIAR -
INOCORRÊNCIA -
NO MÉRITO
:
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA
– PROVAS SUFICIENTES DA
PRÁTICA DELITIVA –
DESCASSIFICAÇÃO
– INVIABILIDADE -

VINDICADA A
MODIFICAÇÃO
D
A PENA-BASILAR -

PROCEDÊNCIA -

COMPORTAMENTODAVÍTIMAVALORADO DE FORMA INIDÔNEA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 23 DA TCCR/TJMT
–
PREDENTIDA A ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA PARA O MÁXIMO, EM RELAÇÃO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
VIABILIDADE –
ACOLHI
MENTO,
EM PARTE, APLICANDO-SE O REDUTOR DE 1⁄2 -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, com lastro em circunstâncias objetivas, não há que se falar em
ilegalidade da busca e apreensão domiciliar, decorrente de
indicativos concretos e específicos
da prática de atividade ilícita
no
imóvel.

2.
Os depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais que participaram da prisão em flagrante do agente, em harmonia com os demais elementos probatórios contidos nos autos, são aptos a sustentar a condenação do
a
pelante pelo crime de tráfico de drogas, sendo impertinente, portanto, a pretensão absolutória
, ou desclassificação do delito.

3.

De rigor a redução da pena-base para o mínimo legal, pois ocomportamentodavítimasomente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações (Enunciado Orientativo nº23 da TCCR/TJMT).

4. Em face da quantidade (quase dois quilos), natureza (maconha) e forma (plantio e tabletes) em que a substância entorpecente foi encontrada, é razoável e proporcional a aplicação do redutor de 1⁄2 em face do reconhecimento do tráfico privilegiado
, resultando
a
pena, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias/multa
, a ser cumprida em
regime aberto,
a ser
substitu
ída
por duas restritivas de direitos
e
fixada pelo juízo da vara de execução penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Álvaro Fonseca da Silva,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
juízo da
2ª Vara da Comarca de Poxoréu
/
MT
, que
o
condenou
à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e
dezessete) dias/multa
, em regime
semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artig
o

33, §4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado
)
.

A Defesa
d
o
a
pelante, em suas razões,

postula, à guisa de
preliminar,
o
reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar
e d
as demais provas dela decorrentes.

No
mérito
,
postula a
absolvição
do
a
pelante
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva
,
desclassificando-se a conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas
.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu
a
lteração da dosimetria da pena aplicada
, porquanto o juiz considerou como circunstância judicial negativa o “comportamento da vítima”,
elev
ando
a pena-base, em 1⁄4
. Por outro lado,
ao reconhecer a incidência do tráfico privilegiado, aplicou a fração mínima
de 1/6 para diminuição da pena, sem fazer qualquer fundamentação expressa

(id.
214945238
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
parcial
provimento do recurso
,
tão somente no sentido de se
retificar a dosimetria da pena
, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial de “comportamento da vítima”

(id.
214945241
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial
provimento
do recurso interposto
, a fim de ser aplicada a fração de
1/2 (metade
), em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, por entender justa e proporcional ao caso

(
id.

216251158
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DO CABIMENTO DO RECURSO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 25 de fevereiro do ano de 2.021, por volta das 10h00min, na residência localizada na rua próxima à Avenida Poxoréu, s/n (próximo à caixa d’água), no Distrito de Nova Poxoréu, neste município de Poxoréu/MT,
o denunciado ALVARO FONSECA DA SILVA, tinha em depósito, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 12 (doze) porções de substância entorpecente, com peso de 767,23 g (setecentos e sessenta e sete gramas e vinte e três centigramas), bem como cultivava, com a mesma finalidade, planta que constitui matéria-prima destinada à preparação de substância psicotrópica, consistente em 11 (onze) arbustos de tamanhos diversos, com peso de 1.236,57 g (um quilo, duzentos e trinta e seis gramas e cinquenta e sete centigramas), todos com reação preliminar de Cannabis Sativa Lineu
–
Maconha,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta do caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas,
a guarnição da Polícia Judiciária Civil recebeu denúncia anônima, narrando que no endereço dos fatos, o denunciado ÁLVARO FONSECA DA SILVA, estaria cultivando plantas (maconha) destinadas à preparação de substância entorpecente
.

Assim sendo, os policiais deslocaram-se o local informado, logrando êxito em localizar no quintal da residência um canteiro contendo 11 (onze) arbustos de tamanhos diversos aparentando ser maconha, bem como 12 (doze) porções de substância entorpecente, armazenadas no interior do imóvel, as quais foram submetidas à perícia técnica e
revelaram tratar-se
de Cannabis Sativa Lineu
–
Maconha
, conforme se vê pelo Laudo Pericial de Id. 51507041.

Ato contínuo, a guarnição diligenciou-se até a residência da genitora do acusado, efetuando a sua prisão.

Insta consignar que,
questionado pelos policiais sobre o cultivo e o armazenamento das drogas apreendidas em sua residência, o denunciado ÁLVARO FONSECA DA SILVA, confirmou serem de sua propriedade e que
o mesmo
é quem realizava o cultivo, colheita e prensagem
...”.

PRELIMINAR

NULIDADE DA BUSCA
DOMICILIAR

Conforme consta no relatório, o apelante pleiteia, em caráter liminar, a declaração da nulidade das provas resultantes da busca domiciliar, ante a ausência de justa causa e autorização do morador para ingresso no imóvel, em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar
, uma vez que, conforme ficou demonstrado nos autos, havia
denúncia específica,
no sentido de que o apelante estava cultivando plantas destinadas à preparação de substância entorpecente.

E, em face dessas informações os policiais deslocaram-se ao local
indicado, onde avistaram “
a residência descrita e em frente a um terreno, foi visualizado um canteiro onde havia alguns pés de planta aparentando ser maconha, sendo que o local estava sem obstáculo e não havia nenhum morador
”,
em cujo local foram localizados

11 (onze) arbustos de tamanhos diversos aparentando ser maconha
,
bem como, 12 (doze) porções de substância entorpecente, armazenadas no interior do imóvel
, as quais foram submetidas à perícia técnica
,
constat
and
o-se tratar-se de “
Cannabis Sativa Lineu”,
vulgo
maconha
, pesando
1.231,09kg
e 762,97g
, respectivamente.

Portanto,
em face da
s

informações anteriores
, aliad
as
ao fato de terem visualizado
, ainda na parte externa,
o plantio da substância entorpecente, em local aberto,
os policiais procederam a busca
na residência,
onde foi constatada a
droga já mencionada, constituindo a dinâmica dos fatos situação que just
i
fi
ca o ingresso na residência, estando configurado o conceito de fundadas razões para a busca domiciliar e satisfeito o critério de controle
“
a posteriori
”
do ingresso em domicílio.

Diante do exposto, temos que restou claro que houve motivação para que os agentes adentrassem a sua residência, inexistindo qualquer nulidade no proceder.

Conclusivamente, tem-se que a atuação policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, na forma do art. 303 do Código de Processo Penal, que autoriza o ingresso em
imóveis particulares para impedir a continuidade do crime, em tese, sob execução.

Ademais, é cediço que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando o ingresso da polícia na residência de agentes, sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Com efeito, no que diz respeito à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como ocorre na espécie.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante julgado abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA
.
CRIME PERMANENTE
. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo
em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia.

Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento. Agravo regimental desprovido. (...). (
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.03.2020 e publicado no
DJe
de 16.03.2020).

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto no acórdão a seguir transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INGRESSO DOS POLICIAIS JUSTIFICADO – LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO –
(...) –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, com lastro em circunstâncias objetivas, não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar decorrente de fatos determinados e indicadores da prática de atividade ilícita em imóvel utilizado para armazenamento e comercialização de substância entorpecente
.

(...)

(N.U 1019632-64.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

Assim sendo, não há qualquer ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência
, seja porque, em tese, se verificou “a posteriori”, a suspeita de fl
agr
ante
de tráfic
o
de drogas
.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca domiciliar, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa
.

MÉRITO

No tocante ao mérito, como visto, o recorrente almeja
a absolvição
do delito de tráfico de entorpecente,
desclassificando-se a conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas
; e, alternativamente, em caso de condenação, a
aplicação da fração máxima de 2/3
, relativa
à
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

QUANTO À ALMEJADA ABSOLVIÇÃO

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Verifica-se que a
materialidade
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência,
pelas fotos constantes dos autos,
pelos laudo preliminar de drogas e laudo definitivo, que concluíram tratar-se de
11 (onze) arbustos de tamanhos diversos, análogos à
“
Cannabis Sativa Lineu”,
vulgo
maconha
,
bem como, 12 (doze) porções de substância entorpecente, armazenadas no interior do imóvel
, da mesma substância, pesando
1.231,09kg e 762,97g
, respectivamente.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que o
a
pelante, na fase policial,
admitiu que era ele próprio quem fazia o cultivo dos entorpecentes
, contudo, como sói acontecer, alegou que os quase dois quilos de maconha, se destinavam ao seu consumo próprio. Vejamos:

...
QUE "
todas as substâncias apreendidas pelos policiais na data de ontem são de sua propriedade, que ele próprio quem fazia o cultivo do entorpecente
e também
a prensa, sendo que a droga localizada no interior da residência é proveniente do seu próprio cultivo e prensagem, que fazia isso utilizando de uma tábua de madeira
". QUE ele fazia isso sozinho, sem ajuda de ninguém. (...)
QUE no momento da prisão estava na residência de sua mãe, que é bem próximo da casa onde estava residindo, que é onde foram localizadas as substâncias entorpecentes. QUE não efetua venda de entorpecentes, que a droga que cultiva é para seu próprio uso
....”. (Fase Policial – Apelante).

Por sua vez, a testemunha
Pedro Manoel Moreno Delgado
,
na fase
policial,
relatou minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão em flagrante do denunciado, vejamos:

“...
QUE conforme B.O. 2021.52442, os policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Primavera do Leste receberam uma denúncia anônima pelo telefone 197, onde informaram que na região do Assentamento Novo Poxoréu havia uma pessoa de nome Álvaro cultivando pés de maconha na área externa de sua casa, sendo dito ainda que Álvaro é ajudante de pedreiro e se mudou da casa da mãe há pouco tempo
.
QUE informaram que a casa ficava num terreno de parte alta, próximo a alguns pés de eucaliptos altos e próximos a uma casa toda de cor azul, sendo que se deslocaram até o local indicado, avistou a residência descrita e em frente a um terreno, foi visualizado um canteiro onde havia alguns pés de planta aparentando ser maconha, sendo que o local estava sem obstáculo e não havia nenhum morador.

Foram apreendidos, portanto, onze pés de planta aparentando ser maconha e diante da situação de flagrância adentraram a residência no intuito de localizar o responsável pelo imóvel, porém ninguém foi localizado

QUE no interior da residência lograram êxito em encontrar um tablete aparentando ser maconha embalada com plástico de cor amarela e onze porções aparentando ser maconha, embaladas com sacolas plásticas
, bem como documentos pessoais em nome de Álvaro Fonseca da Silva. QUE permaneceram próximo da casa no intuito de prender Álvaro, mas

vizinhos disseram que ele só voltaria para casa à noite. Dessa forma, buscando localizá-lo, por volta das 17:00
hs
se
dirigiram até a residência que foi identificada como sendo da sua genitora Luciana Correa da Fonseca, chamaram por Álvaro e ele saiu, questionou a presença dos policiais ali, sendo solicitado seus documentos pessoais e este disse que estavam em outra casa. QUE foi questionado sobre estar cultivando a planta que é utilizada como droga ilícita, conhecida popularmente como maconha e Álvaro começou a andar até o fundo do terreno, dizendo que ali não teria nada.
QUE neste momento, prevendo uma possível fuga, deram voz de prisão a Álvaro,
o mesmo
resistiu e foi necessário o uso moderado da força e de algemas para resguardar a integridade física dos policiais envolvidos.
(...)
já na Delegacia, Álvaro confessou que realmente tinha essa casa para guardar as drogas, cultivar os pés de maconha e ainda afirmou que a maconha encontrada foi prensada na própria residência, utilizando-se de uma tabua de madeira
...”. (Fase Policial – Testemunha Pedro Manoel Moreno Delgado).

Por seu turno,
o
Investigador de Polícia

Gilvan Antônio de Sá Teles,
confirmou as declarações prestadas por
Pedro Manoel Moreno Delgado
.
Vejamos:

“...
QUE na manhã de hoje
os colegas
Joab
Vinícius e Pedro Manoel atenderam a uma denúncia de tráfico de drogas na região do Assentamento Novo Poxoréu, onde afirmaram que uma pessoa de nome Álvaro
estava
cultivando pés de maconha na área externa de sua casa
. QUE soube que os colegas se deslocaram ao endereço informado,
lograram êxito em localizar plantas e substâncias aparentando ser maconha
e documentos pessoais em nome de Álvaro Fonseca da Silva. QUE nesse sentido, por volta das 17:00
hs
, juntamente com o colega Pedro Manoel se dirigiu até a residência que foi identificada como sendo da genitora de Álvaro, de nome Luciana Correa da Fonseca, chamaram por Álvaro, ao que ele saiu, questionou a presença dos policiais ali, foi solicitado seus documentos pessoais e ele disse que estavam em outra casa.
QUE foi questionado sobre estar cultivando a planta que é utilizada como droga ilícita, conhecida popularmente como maconha e Álvaro começou a andar até o fundo do terreno, dizendo que ali não teria nada.
QUE neste momento, prevendo uma possível fuga, deram voz de prisão a Álvaro,
o mesmo
resistiu e foi necessário o uso moderado da força e de algemas para resguardar a integridade física dos policiais envolvidos.
QUE Álvaro não apresenta lesões e posteriormente, já na Delegacia, Álvaro confessou que realmente tinha essa casa para

guardar as drogas, cultivar os pés de maconha e ainda afirmou que a maconha encontrada foi prensada na própria residência, utilizando-se de uma tabua de madeira
...”. (Fase Policial – Testemunha Gilvan Antônio
d
e Sá Teles).

Na fase judicial, os agentes policiais
Pedro Manoel Moreno Delgado
e
Gilvan Antônio de Sá Teles
ratificaram suas declarações prestadas na fase extrajudicial, o que também está em consonância com o
conteúdo d
o boletim de ocorrência
e são
unânimes, em afirmar que o acusado confessou tanto a propriedade, como a plantação das ervas “Cannabis Sativa. L”, valendo-se de sua residência para plant
io e armazenamento d
a droga.

Neste sentido, vejamos as declarações judiciais da testemunha
Pedro Manoel Moreno Delgado:

“...
esse suspeito já tinha algumas passagens né, na Polícia, mas quando nós recebemos a denúncia, via 197, se não engano, (...), o informante relatou a localização, onde seria mais ou menos, a plantação que o Álvaro mantinha né, então, diante dessas informações a gente foi até aquela região
(...); era possível visualizar uma plantação (da rua), mas não dá para identificar porque é muito mato lá, aquela região é tudo mato....” (Fase Judicial – Testemunha Pedro Manoel Moreno Delgado – mídia audiovisual).

Quanto
à
alegação da Defesa
, no sentido de
que
o acusado
não foi flagrado efetuando a venda de drogas e que foi encontrada
,
apenas
,
e tão
somente a porção de entorpecente no local, além da pequena plantação de maconha,
motivo pelo qual deve ser absolvido, temos que
não

procede
.

Insta
consignar
,
que não se trata de pequena quantia, pois conforme
o
laudo pericial
a apreensão
resultou em
um total de
quase dois quilos de substância entorpecente
, sendo
11 (onze) arbustos de tamanhos diversos, análogos à
“
Cannabis Sativa Lineu”,
vulgo
maconha
,
bem como, 12 (doze) porções de substância entorpecente, armazenadas no interior do imóvel
,

pesando
1.231,09kg e 762,97g
, respectivamente.

No tocante ao fato do acusado não ter sido flagrando efetuando a venda,
não o isenta do delito previsto n
o art. 33
,
caput
e §1º, inciso II, da Lei 11.343/06,
pois, conforme restou comprovado, além dele ter em depósito 12 porções de substância análoga à maconha, ele cultivava planta considerada matéria prima para a preparação de drogas
, cuja quantidade era
incompatível com o uso
,
tudo indicando o comércio ilícito de entorpecentes.

Neste sentido, vejamos
jurisprudência a
plicável ao caso
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. CULTIVO DE MACONHA PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL QUANTIDADE EXPRESSIVA DE PLANTAS. PALAVRA DE POLICIAIS. LAUDO TOXICOLÓGICO NEGATIVO. PROVIMENTO.
APELAÇÃO DA DEFESA PREJUDICADA. 1.
Verificando-se que a quantidade expressiva de plantas da espécie vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, encontradas na residência do réu -12 (doze) pés - além de outras porções soltas da droga, as quais totalizavam mais de 200g (duzentos gramas), inverossímil a versão do réu de que se destinavam ao seu próprio consumo.
2. A prova documental (auto de apresentação e apreensão na residência do réu de 10 (dez) pés de maconha plantados em vasos, além de outros dois pés pendurados em um varal de roupas em processo de secagem, além de duas balanças de precisão) e pericial (laudo de exame toxicológico negativo para maconha) demonstra materialidade e autoria indene de dúvidas. 3. A palavra de policiais sobre o que observam no exercício de suas atribuições funcionais goza da presunção de veracidade e merecem total credibilidade, a menos que haja indícios de que falseiam a verdade adrede para imputar injustamente ao acusado a prática de ilícito penal, o que não ocorreu no caso sob exame. 4. (...) 6. Recurso ministerial conhecido e provido. Apelação defensiva julgada prejudicada.

(
TJ-DF 20180110187289
DF 0004050-70.2018.8.07.0001, Relator: Maria
Ivatônia
, Data de Julgamento: 14/03/2019, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
19/03/
2019 .
Pág.: 228/235).

Oportuno registrar, que para configuração do crime de tráfico, não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E est
a
desnecessidade ocorre em razão do

tráficode drogas constitui
r
crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “
ter
em
depósito
” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7)
, como no caso.

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme
Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT
, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

II -
QUANTO À PRETENSÃO DA DEFESA DO APELANTE, NO SENTIDO DE

QUE A IMPUTAÇÃO FOSSE DESCLASSIFICADA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06
.

No tocante à esta questão,
temos que o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico
,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Com essas considerações, não obstante as alegações do apelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu,
no delito imputado,
impondo-se preservar a sua condenação por tráfico de drogas
, nos termos do artigo 33,
caput
e §1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06, sob os efeitos da Lei nº 8.072/90, conforme sentença proferida pelo juiz singular
.

III -
QUANTO AO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Da redução da pena-base ao mínimo legal

O
bserva-se que a defesa almeja o afastamento da

circunstância judicial negativa o “comportamento da vítima”,
dada a motivação inidônea apresentada pelo juízo singular ao fixar a pena basilar.

Razão
assiste
à
Defesa
.

Para melhor compreensão, transcrevo excerto da sentença:

“...
DOSIMETRIA

Desse modo, julgada procedente a pretensão acusatória, passo a dosar individualmente a pena de cada réu, em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Analisadas as
circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n°. 11.343/06, verifico que o condenado agiu com culpabilidade normal a espécie, sendo de se ressaltar que o condenado é primário e possui bons antecedentes, ao passo que
não há elementos para valoração da conduta social ou a personalidade do acusado em seu desfavor, enquanto o motivo do delito é o próprio do tipo.

As circunstâncias são normais ao tipo, não havendo nada extraordinário a ser sopesado em desfavor do réu, ao passo que
não há, igualmente, elementos para que as consequências sejam consideradas como desfavoráveis ao agente
.

Não há que se falar, ainda, em comportamento da vítima, uma vez que a vítima, em casos como o presente, é a saúde pública e a sociedade (as quais diga-se, já tão prejudicadas pela constante disseminação ilegal de tais substâncias),
devendo, portanto,
esta
circunstância ser sopesada em contra o réu.

Assim, considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento
, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Não está presente qualquer circunstância agravante da pena, ao passo que
a atenuante da confissão espontânea, embora qualificada, pelo que reduzo a pena ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Aplico, por fim, a causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, para reduzir a pena ao patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 dias-multa à razão de 1/30 sobre o
salário mínimo
à época dos fatos
...”.

Como visto,
o “comportamento da vítima”
foi valorad
o
de forma negativa
, na dosimetria da pena,
exasperando-se a pena basilar em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias/multa
, acima do mínimo legal previsto pelo tipo.

Todavia, tal fundamento não se mostra idôneo para a elevação da pena-base
, pois o comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações, conforme já consolidado no
Enunciado nº 23
-TJ/MT
do Incidente
de
Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017:

“
O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações”.

E neste sentido, vem decidindo o nosso Tribunal de Justiça:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– (...) – 3.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADO DE FORMA INIDÔNEA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 23 DA TCCR/TJMT – SANÇÃO REFORMADA
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...)

3.
De rigor a redução da pena-base para o mínimo legal, pois o comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações (Enunciado Orientativo nº23 da TCCR/TJMT).

4. (...)

(N.U 1001627-65.2021.8.11.0014, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024).

Portanto, sem maiores delongas, tendo em vista que no crime de tráfico de drogas
o sujeito passivo é
a coletividade, que em nada contribui, positivamente ou negativamente, para o delito, logo,
qualquer valoração constitui afronta aos princípios mais comezinhos da individualização da pena, devendo ser
afastada, resultando a
pena basilar, em seu mínimo legal
, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias/multa.

Na
segunda-fase
, na qual foi
reconhecida a circunstância atenuante da
confissão espontânea do acusado
. T
odavia, tendo em vista a fixação da pena-base
,
em seu mínimo legal,
deixo
de
considerá-la, diante da impossibilidade de aplicação da pena,
aqu
é
m
do mínimo
legal
, nesta fase da dosimetria da pena.

Assim sendo, na
segunda-fase
resulta a pena, em
05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias/multa.

Na terceira-fase,
existe a circunstância atenuante do tráfico privilegiado e uma vez que o juiz singular, reconheceu
e aplicou
a fração de 1/6
para reduzir a pena
,
deixando de justificar o motivo,
tenho que, conforme o “parecer do próprio”
Procurador de Justiça,
é
razoável aplicar o redutor em 1⁄2
(metade)
, tendo em vista
que
o acusado
foi
flagrado tendo em depósito
quase dois quilos de maconha
(quantidade e natureza),
sendo que parte dela se encontrava
embalada
em
12 porções
, nos moldes destinados ao comércio
,

o que autoriza o uso da fração
,

nesta proporção, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA
– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CONDIÇÃO DE USUÁRIO E TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS COM FINALIDADE USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÕES DE 65,5G (SESSENTA E CINCO GRAMAS E CINCO DECIGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 100,52G (CEM GRAMAS E CINQUENTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA – (...) – TRÁFICO PRIVILEGIADO - QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS -
FRAÇÃO REDUTORA DE 1/2 (METADE) PRESERVADA – ARESTOS DO STJ E TJRJ – RECURSO DESPROVIDO
.

(...)

Afigura-se possível a modulação do quantum de diminuição da minorante do tráfico privilegiado com base na quantidade e natureza do entorpecente apreendido (STJ, HC nº 725.534/SP).

As quantidades e diversidade de drogas apreendidas [65,5g de pasta-base de cocaína e 100,52g de maconha] justificam a redução da pena em 1/2 (metade) pelo tráfico privilegiado (TJRJ,
Ap
nº 0101218-05.2019.8.19.0001).

Recurso desprovido.

(N.U 1008678-72.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 27/05/2024).

Conclusivamente, na
terceira-fase,
em virtude do reconhecimento do tráfico privilegiado e, considerando a natureza e quantidade de droga apreendida
, no montante de

11 (onze) arbustos de tamanhos diversos, análogos à
“
Cannabis Sativa Lineu”,
vulgo
maconha
e
12 (doze) porções da mesma substância entorpecente, armazenadas no interior do imóvel
, pesando
1.231,09kg e 762,97g
, respectivamente,
procedo a diminuição da
pena
, em
1⁄2
,
resultando a pena final e definitiva, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias/multa
, por entender justo e proporcional ao caso.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
Álvaro Fonseca da Silva

para rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, a fim de
afastar a negativação da circunstância judicial pertinente ao comportamento da vítima
,
d
e
acordo com o parecer do Ministério Público Estadual
,

bem como,

aplicar a fração de 1⁄2,
em relação ao reconhecimento do
tráfico privilegiado
,
de acordo com o parecer do Procurador de Justiça,
readequando-se a pena final e definitiva do réu ao patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias/multa
, a ser cumprida em
regime aberto,
substituída a pena
por duas restritivas de direitos,
a ser fixada pelo juízo da vara de execução penal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024